Tribunal: TJPA
Processo: 0006848-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006848-21.2014.8.14.0301

APELANTE: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

APELADO: MANOEL GOMES BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRO POR FREADA BRUSCA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa concessionária de transporte coletivo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de queda de passageiro no interior de ônibus, causada por freada brusca, com lesões na clavícula, costelas e tórax, necessidade de tratamento médico, intervenção cirúrgica e afastamento das atividades habituais por período superior a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde civilmente pelo acidente ocorrido no interior do coletivo; (ii) estabelecer se a alegação de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal; (iii) determinar se as lesões sofridas configuram dano moral indenizável; e (iv) verificar se o valor da indenização e dos honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre concessionária de transporte público e passageiro é de consumo e impõe ao transportador obrigação de resultado, fundada na cláusula de incolumidade.

4.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

5.

A documentação médica comprova a queda no interior do coletivo, as lesões físicas e a necessidade de tratamento médico, evidenciando o nexo entre a freada brusca e o dano sofrido.

6.

A culpa exclusiva da vítima não se configura quando o passageiro se solta momentaneamente das barras de apoio para realizar o pagamento da tarifa, situação previsível no transporte coletivo.

7.

A freada brusca caracteriza falha na prestação do serviço, pois viola o dever de condução prudente e de preservação da integridade física dos passageiros.

8.

As fraturas, a cirurgia com implante de pinos, o tratamento médico e o afastamento das atividades habituais ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

9.

A indenização de R$ 6.000,00 observa a gravidade das lesões, as circunstâncias do acidente, a condição da vítima, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação não são excessivos e observam o art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível sua majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por queda de passageiro causada por freada brusca no interior do ônibus. 2. A conduta do passageiro que se solta momentaneamente das barras de apoio para pagar a tarifa não configura culpa exclusiva da vítima. 3. Lesões físicas relevantes, cirurgia, tratamento médico e afastamento das atividades habituais configuram dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 734; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0036225-71.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021, DJe 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMPRESA BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MANOEL GOMES BARBOSA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil das rés pelo evento danoso narrado na inicial, consistente em acidente ocorrido no interior de ônibus coletivo, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que o autor, MANOEL GOMES BARBOSA, alegou que, em 30 de agosto de 2012, ao se encontrar no interior de ônibus pertencente à empresa ré, sofreu queda em decorrência de freada brusca realizada pelo motorista, no momento em que se preparava para efetuar o pagamento da passagem, vindo a sofrer lesões na clavícula, costelas e tórax, circunstância que ensejou tratamento médico, inclusive intervenção cirúrgica e afastamento de suas atividades habituais por período superior a 30 dias.

Irresignada, a ré EMPRESA BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese:

a) a inexistência de falha na prestação do serviço, aduzindo que o evento teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que não teria se segurado adequadamente no interior do coletivo;

b) a ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal;

c) a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano; e, subsidiariamente,

d) a necessidade de redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor fixado seria excessivo e dissociado dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões por MANOEL GOMES BARBOSA, nas quais sustenta, em síntese:

a) a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restaram devidamente comprovados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço;

b) a incidência da responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal;

c) a inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima; e

d) a adequação do valor fixado a título de danos morais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se a examinar: a) a existência ou não de responsabilidade civil da empresa transportadora pelo acidente ocorrido no interior do coletivo; b) a alegação de culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade; c) a configuração do dano moral indenizável; e d) a adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

A relação jurídica entre a concessionária de serviço público de transporte e o passageiro é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e implica uma obrigação de resultado, consubstanciada na cláusula de incolumidade, que impõe ao transportador o dever de levar o passageiro são e salvo ao seu destino.

No caso concreto, a prova dos autos é robusta e converge para a veracidade da narrativa autoral. Conforme se depreende da documentação acostada, notadamente os laudos médicos, restou evidenciado que o apelado sofreu queda no interior do coletivo em decorrência de freada brusca, ocasionando lesões na clavícula, costelas e tórax, circunstância que demandou tratamento médico.

Nesse sentido, é consabido que o dever de segurança constitui obrigação central do contrato de transporte, impondo ao transportador a adoção de todas as cautelas necessárias para garantir a incolumidade física dos passageiros, inclusive no que tange à condução prudente do veículo, evitando manobras bruscas que exponham os usuários a riscos desnecessários.

A responsabilidade, no caso, é objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 14 do CDC. Para sua configuração, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a discussão sobre a culpa do agente.

Ademais, a apelante alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o apelado não se segurava nas barras de segurança. Contudo, tal tese não merece prosperar. A frenagem brusca, fato incontroverso, é a causa primária e determinante do acidente. É previsível que um passageiro possa momentaneamente soltar as barras de apoio para realizar o pagamento da tarifa. A conduta do motorista, ao frear de modo abrupto sem a devida atenção aos passageiros que ainda não se acomodaram, caracteriza a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FRATURA DECORRENTE DE QUEDA NO INTERIOR DE COLETIVO. FREADA BRUSCA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 734 DO CC. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO LESÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA E MANTIDA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 38ª Sessão de Julgamento por Plenário Virtual, realizada entre os dias 29/11/2021 e 06/12/2021, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Compuseram a Turma o Desembargador Relator, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0036225-71.2013.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-11-29)

Quanto aos danos morais, imperioso destacar que o apelado sofreu fraturas na clavícula e costelas, foi submetido a procedimento cirúrgico com implante de pinos e ficou incapacitado para suas atividades por mais de 30 dias. As lesões físicas relevantes, a necessidade de intervenção cirúrgica, o tratamento médico subsequente e o afastamento das atividades habituais evidenciam abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo desnecessária prova autônoma do sofrimento moral.

Quanto ao valor, o juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Considerando a gravidade das lesões, a condição de idoso da vítima, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias concretas do acidente, inclusive o fato de que eventual desatenção do passageiro não se mostrou apta a romper o nexo causal, entendo que o montante se mostra justo, razoável e proporcional, não comportando a redução pleiteada

O Superior Tribunal de Justiça já considerou razoável valor superior em caso semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS . QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO .
1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito.

(.
..)

(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, não se vislumbra qualquer exorbitância, estando o percentual em consonância com o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual também deve ser mantido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em consequência, com fundamento no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026